Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000590-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (AGRAVANTE), CLEVEILTON FERREIRA RIBEIRO - CPF: 033.529.301-80 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CNIB, SREI E SNIPER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA REVOGADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial do executado por meio do sistema SNIPER e aplicou multa de 2% ao exequente, sob o fundamento de que os embargos de declaração opostos teriam caráter protelatório.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a realização de pesquisas patrimoniais via SNIPER pode ser indeferida sob o argumento de ausência de implementação do sistema no Tribunal; e (ii) se a multa por litigância de má-fé aplicada ao exequente é cabível.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a utilização dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER para busca de bens do executado dispensa a necessidade de esgotamento das tentativas extrajudiciais, uma vez que tais ferramentas visam garantir a celeridade processual e a efetividade da execução (CPC, art. 797).

4. No caso concreto, verifica-se que a execução tramita há quase uma década sem êxito na localização de bens penhoráveis, o que justifica a utilização dos sistemas de pesquisa patrimonial.

5. Quanto à multa por litigância de má-fé, não restou demonstrado o dolo processual da parte agravante, sendo incabível a penalidade prevista no artigo 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso provido para autorizar a realização das pesquisas patrimoniais nos sistemas CNIB, SREI e SNIPER, bem como para revogar a multa aplicada por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
"A utilização dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER para pesquisa de bens do devedor não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, sendo medida compatível com a efetividade da execução e a celeridade processual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 797 e 866.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga
que, nos autos da
Ação Monitória no 0000780-24.2015.8.11.0036
ajuizada
por
CLEVEILTON FERREIRA RIBEIRO
, que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta
SNIPER
, bem como fixou multa de 2% ao Exequente sobre o valor da causa, sob o fundamento de que os Embargos de declaração opostos foram manifestamente protelatório.

Em suas razões, aduz, em síntese, que
“há cerca de quase 10 (dez) anos o presente pleito segue na tentativa de adimplir a dívida, posto que a Ação Monitória ajuizada em 24 de junho de 2.015. Contudo, a Exequente busca incansavelmente encontrar bens livres e desembaraçados em nome do devedor, porém sem obter êxito na liquidação do crédito exequendo”
, razão pela qual postulou pela realização de busca pelo sistema SNIPER, a qual foi indeferida

ao argumento de que a ferramenta não se encontra implementada no âmbito do TJ-MT.

Sustenta, ainda, que
“a consulta aos sistemas conveniados, além de ser um direito da parte, representa a concretização do Princípio da Cooperação e da Efetividade da Jurisdição”
, bem como que o seu indeferimento fere a garantia constitucional da Agravante de ter um processo célere e de usar todos os mecanismos possíveis para a obtenção de seu direito.

E quanto à multa aplicada na decisão agravada, sustenta que
“a parte autora tem apenas um único propósito, receber o crédito Exequendo, sendo assim, protelar a ação executória não traria benefícios a Exequente, pois dessa maneira não alcançaria seu propósito final, já que a demanda executória se arrasta por anos. O intuito da Exequente em opor os embargos de declaração foi APENAS para esclarecer os vícios de contradição e obscuridade constante na decisão, sem nenhum intuito protelatório”
.

Nesses termos, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedido efeito ativo ao presente Agravo, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, determinando que o Juízo
a quo
realize a pesquisa patrimonial em nome do Executado através do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).

E quanto ao mérito requer a reforma da decisão agravada
“quanto a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao Exequente, sobre o valor da causa, tendo em vista não ter ocorrido flagrante deslealdade processual da Agravante, apenas cumpriu com a expressa previsão legal do art. 1.022 do CPC e da garantia prevista no art. 5o, LV, da CF/88, inexiste manifestação protelatória, em sendo não insurge a multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC”
.

Por meio de decisão lançada no id.
262820777 deferida a tutela pretendida, apenas para determinar que seja realizada a busca junto ao sistema SNIPER.

O
Agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga
que, nos autos da
Ação Monitória no 0000780-24.2015.8.11.0036
ajuizada por
CLEVEILTON FERREIRA RIBEIRO
, que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta
SNIPER
, bem como fixou multa de 2% ao Exequente sobre o valor da causa, sob o fundamento de que os Embargos de declaração opostos foram manifestamente protelatório.

Em suas razões, aduz, em síntese, que
“há cerca de quase 10 (dez) anos o presente pleito segue na tentativa de adimplir a dívida, posto que a Ação Monitória ajuizada em 24 de junho de 2.015. Contudo, a Exequente busca incansavelmente encontrar bens livres e desembaraçados em nome do devedor, porém sem obter êxito na liquidação do crédito exequendo”
, razão pela qual postulou pela realização de busca pelo sistema SNIPER, a qual foi indeferida

ao argumento de que a ferramenta não se encontra implementada no âmbito do TJ-MT.

Sustenta, ainda, que
“a consulta aos sistemas conveniados, além de ser um direito da parte, representa a concretização do Princípio da Cooperação e da Efetividade da Jurisdição”
, bem como que o seu indeferimento fere a garantia constitucional da Agravante de ter um processo célere e de usar todos os mecanismos possíveis para a obtenção de seu direito.

E quanto à multa aplicada na decisão agravada, sustenta que
“a parte autora tem apenas um único propósito, receber o crédito Exequendo, sendo assim, protelar a ação executória não traria benefícios a Exequente, pois dessa maneira não alcançaria seu propósito final, já que a demanda executória se arrasta por anos. O intuito da Exequente em opor os embargos de declaração foi APENAS para esclarecer os vícios de contradição e obscuridade constante na decisão, sem nenhum intuito protelatório”
.

Nesses termos, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedido efeito ativo ao presente Agravo, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, determinando que o Juízo
a quo
realize a pesquisa patrimonial em nome do Executado através do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).

E quanto ao mérito requer a reforma da decisão agravada
“quanto a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao Exequente, sobre o valor da causa, tendo em vista não ter ocorrido flagrante deslealdade processual da Agravante, apenas cumpriu com a expressa previsão legal do art. 1.022 do CPC e da garantia prevista no art. 5o, LV, da CF/88, inexiste manifestação protelatória, em sendo não insurge a multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC”
.

Necessário registrar que, em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que o Agravo comporta provimento.

Isso porque, o entendimento dominante do STJ e deste Tribunal é que a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como CNIB, SREI e SNIPER, dispensa até mesmo a prova de exaurimento das vias extrajudiciais, visto que tais mecanismos visam à celeridade processual e à satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS CNIB, SREI E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisas de bens do executado pelos sistemas CNIB, SREI e SNIPER, em processo de execução fundado em cédula rural pignoratícia.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de se autorizar, sem o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, a pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir.

3. O entendimento dominante do STJ e deste Tribunal é que
a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como CNIB, SREI e SNIPER, dispensa a prova de exaurimento das vias extrajudiciais. Tais mecanismos visam à celeridade processual e à satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC.

4. No caso, a ação executiva tramita desde 2018 sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas. Portanto, é legítimo o pleito da parte exequente para a utilização desses sistemas.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso provido para autorizar a realização das pesquisas nos sistemas CNIB, SREI e SNIPER.

Tese de julgamento: "É cabível a utilização dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER para pesquisa de bens do devedor, sem necessidade de esgotamento das tentativas extrajudiciais, visando à satisfação do crédito exequendo e à celeridade processual."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 797 e 866.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17/04/2023; TJ-MT, AI no 1018763-88.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/04/2022.
(N.U 1017972-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024) (Destaquei).

Nessa senda, é evidente a possibilidade de deferir as diligências pleiteadas pelo Exequente, que visam à satisfação de seu crédito, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.

Verifico, ainda, que a conduta da parte Agravante não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, uma vez que não restou demonstrado o dolo processual necessário para a configuração da litigância de má-fé.

Dessa forma, revogo a multa aplicada por litigância de má-fé, tornando-a sem efeito.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reconhecer a possibilidade do Juízo
a quo
realizar a pesquisa patrimonial em nome do Executado através do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), confirmando a liminar concedida; e ainda para revogar a aplicação da multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025